Tribunal: TJDFT
Processo: 0716692-06.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. PARCELAS DESCONTADAS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL N. 4.790/2020. REVOGAÇÃO UNILATERAL IRRESTRITA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1085/STJ. EXERCÍCIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. PROIBIÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO. INDEVIDA. RETENÇÃO INTEGRAL DA REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÚTUOS QUE JUSTIFICASSEM A RETENÇÃO NA QUANTIA PERPETRADA. PRIVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação cível e recurso adesivo interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano material e moral, autorizando o cancelamento dos descontos relativos a empréstimos em conta bancária da autora. O réu/apelante requer o sobrestamento do processo. No mérito, pugna pela reforma da sentença, sob o argumento de que a revogação unilateral da autorização para os descontos, sem que haja inadimplemento ou nulidade de cláusula contratual, caracteriza comportamento contraditório, violando o princípio da boa-fé objetiva. A autora/recorrente adesiva, por sua vez, busca o acolhimento dos pedidos de repetição de indébito e de indenização por dano moral, tendo em vista a constrição quase integral do seu salário para o pagamento dos mútuos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar o pedido de sobrestamento do processo; (ii) definir se é possível a revogação da autorização de débito automático em conta corrente relativo a mútuo celebrado entre as partes; (iii) estabelecer se a instituição financeira deve ser responsabilizada pela restituição em dobro dos valores descontados após a revogação administrativa da autorização; e (iv) analisar se a autora faz jus à indenização por dano moral, ante a constrição da quase totalidade de sua remuneração para o pagamento dos mútuos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O réu não demonstrou que a discussão permanece pendente nos Tribunais Superiores, tampouco justificou as razões que ensejariam a suspensão do processo, não se vislumbrando a presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 313 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual não há que se falar em sobrestamento do processo.
4. O parágrafo único do artigo 9o da Resolução n. 4.790/2020 do BACEN alude à possibilidade do cancelamento de autorização dada pelo mutuário, desde que ele não reconheça que autorizou o débito em conta. 4.1. O Tema 1.085 firmado pelo Superior Tribunal de Justiça não concedeu autorização geral e irrestrita para a revogação da autorização dos descontos, sem a submissão às consequências contratuais. 4.2. Devem ser observadas as condições contratuais assumidas pelas partes no momento da celebração do negócio jurídico no tocante ao modo de pagamento das parcelas do mútuo, não sendo aceitável a intervenção do Poder Judiciário para modificar as relações jurídicas privadas com a finalidade de suspensão dos descontos de débitos em conta corrente previamente estipulados nos contratos de mútuo. Precedentes.
5. Compete ao consumidor, em atenção à boa-fé objetiva, responsabilizar-se pelo pagamento do mútuo firmado de acordo com a opção de pagamento designada ou, ao menos, indicar a nova forma de adimplemento que pretende utilizar para o cumprimento de suas obrigações com a instituição financeira, merecendo relevo a proibição do venire contra factum proprium.
6. Restando demonstrada a impossibilidade de revogação, pela autora, da autorização para os débitos, afasta-se a pretensão de condenação da instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados após o pedido administrativo de suspensão dos descontos.
7. A retenção da remuneração quase integral da autora sem a comprovação da existência de contratos que justificassem tal montante, configura prática abusiva e enseja reparação por dano moral, arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais), diante das peculiaridades do caso concreto, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESES
8. Pedido de sobrestamento rejeitado. Recurso de apelação cível conhecido e provido. Recurso adesivo conhecido e parcialmente provido. Redistribuição do ônus sucumbencial. Suspensão da exigibilidade das verbas devidas pela autora.
Teses de julgamento:
1. Ausentes razões para o sobrestamento do processo, o pleito de suspensão deve ser indeferido.
2. O cancelamento unilateral de autorização de débito automático de parcelas de empréstimo em conta corrente não é possível quando expressamente autorizado pelo consumidor no momento da contratação, sendo imprescindível o consentimento do credor.
3. Não havendo previsão legal para o cancelamento dos débitos devidamente contraídos pelo consumidor, não se afigura possível impor à instituição financeira a restituição em dobro de valores, ainda que tenha havido a solicitação administrativa de cessação dos descontos.
4. A retenção quase integral de remuneração sem a comprovação da existência de contratos que justificassem tal constrição revela conduta abusiva da instituição financeira e enseja reparação por dano moral em valor razoável e proporcional.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 42, parágrafo único e 104-A; Lei n. 10.820/2003, art. 1o; CC, arts. 186, 389, 405, 406, 927 e 944; CPC, arts. 313, 1.036 e 1.037; Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central, arts. 6o e 9o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1085; STJ, Súmulas 297, 326 e 362; TJDFT, Acórdão 1880246, Des. Rel. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1985736, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1881039, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível; Acórdão 1754188, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível.